Tribunal: TJES
Processo: 5007909-16.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007909-16.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA MATOS PIRES GOMES DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS. ÔNIBUS QUE NÃO INICIOU SUA ROTA, DEIXANDO A AUTORA SEM ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5007909-16.2023.8.08.0030

RECORRENTES: KAMILA MATOS PIRES GOMES DE SOUZA

TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA

RECORRIDO: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA

KAMILA MATOS PIRES GOMES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS. ÔNIBUS QUE NÃO INICIOU SUA ROTA, DEIXANDO A AUTORA SEM ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS DENTRO DO PATAMAR DOS JUIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora, objetivando a reforma da sentença para majorar danos morais.

Recurso inominado interposto pela requerida para julgar improcedentes os pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se a requerida deve ofertou o serviço defeituoso, e se ensejam danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Em análise detida dos autos, verifico que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida, tendo em vista que o ônibus sequer chegou a iniciar sua rota na rodoviária em que se encontrava a autora. Além disso, a parte autora não obteve qualquer informação da empresa para que justificasse o atraso e precisou adquirir novas passagens de outra empresa, já que naquela empresa os ônibus não estavam passando.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

TJ-PR - RI: 00018287420208160045 Arapongas 0001828-74.2020.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 10/12/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

KAMILA MATOS PIRES ingressou com a presente ação em face de TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA, ambas devidamente qualificadas nos autos.

A autora alega, em síntese, que adquiriu passagens da requerida para si e para seu filho, com saída de Barra Mansa no dia 20.06.2023, às 00:45 horas.

Contudo, na hora mencionada o ônibus não chegou, pelo que, entrou em contato com SAC da requerida que informou a ocorrência de problemas mecânicos e que o veículo chegaria em uma hora, o que não ocorreu.

Diante da demora, novamente entrou em contato com a requerida, desta vez por whatsapp, tendo sido informada de que o veículo seria substituído e chegaria à rodoviária entre 6:30h e 7:h, o que também não aconteceu. Mais uma vez, buscou respostas junto ao guichê da requerida, que a essa hora já estava aberto, não obtendo qualquer informação, pelo que, se viu obrigada adquirir passagem de outra viação para chegar a seu destino.

Após, tentou o ressarcimento do valor das passagens junto à requerida, sem sucesso. Assim, requer indenização por danos materiais e morais.

Em contestação de ID n°31080363, a requerida sustenta que o atraso decorreu de problemas mecânicos, ou seja, por fato fortuito, e que todas as informações necessárias foram fornecidas à requerente. Além disso, dispõe que o ressarcimento do valor das passagens não é devido, já que o veículo chegou à rodoviária às 9h, e a autora não estava lá para embarque, e só adquiriu passagens de outra companhia às 14:29h e, por fim, que os pedidos de reembolso não devem ser feitos por e-mail, mas sim no próprio site, no televendas ou no local de embarque, o que não foi feito pela requerente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 9721312), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vejamos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA a restituir ao autor o valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da Corregedoria local (CGJES) desde o desembolso e a pagar-lhe indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id. 9721314). Em suas razões, alega que passou verdadeira via crucis, pois esperou mais de 7h na Rodoviária, sem qualquer tipo de suporte da viação, já que estava com uma criança. Requer a majoração dos danos morais.

Irresignada, a requerida também interpôs Recurso Inominado (id. 9721316). Afirma que a autora optou por fazer a viagem com outra transportadora, bem como, alega que a autora não estava no local do embarque. Requer a reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso interposto pela requerida, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Conheço
do recurso interposto pela autora, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.
Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise detida dos autos, verifico que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida, tendo em vista que o ônibus sequer chegou a iniciar sua rota na rodoviária em que se encontrava a autora. Além disso, a parte autora não obteve qualquer informação da empresa para que justificasse o atraso e precisou adquirir novas passagens de outra empresa, já que naquela empresa os ônibus não estavam passando.

Desta forma, corretíssima a conclusão do juízo sentenciante, no que se refere à restituição do valor das passagens, as quais não foram utilizadas.

Sendo assim, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que vislumbro que houve má prestação do serviço da Recorrente, que gerou aborrecimentos e transtornos além do tolerável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.
ONÎBUS QUE NÃO PASSOU NA RODOVIÁRIA ONDE O CONSUMIDOR AGUARDAVA O EMBARQUE. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO ACERCA DO CONSTRANGIMENTO VIVENCIADO PELO VIAJANTE.
RECEBIMENTO DE AJUDA DE TERCEIROS PARA SE DESLOCAR ATÉ O DESTINO FINAL. ABALO MORAL ACENTUADO. QUANTUM DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ARBITRADO NA SENTENÇA QUE COMPORTA ELEVAÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POR ESTE SE MOSTRAR MAIS COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001828-74.2020.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 10.12.2021)

(TJ-PR - RI: 00018287420208160045 Arapongas 0001828-74.2020.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 10/12/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2021)

Nesta toada, verifico que o requerido não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao dano moral, tese levantada pelo autor, ora recorrente, tal questão tem sido enfrentada no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Coaduno, portanto, com o juízo de origem. Entendo que a situação vivenciada passa do mero aborrecimento. O que se espera da compra da passagem é que o ônibus esteja lá, já que o recorrente encontrava-se na hora e data localizados no bilhete da passagem. A requerida descumpriu a parte que lhe cabia no contrato com o passageiro, fazendo-o passar por verdadeira
via crucis
para chegar ao seu destino final.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora é proporcional ao fato, se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Portanto, não há que se falar em majoração ou diminuição dos danos morais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, já que o caso concreto não se pauta em situação tão grave, comparado a outros neste sentido, entendo por bem alterá-lo, para que fique condizente ao patamar direcionado por esta Egrégia Turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por KAMILA MATOS PIRES GOMES DE SOUZA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA, TRANSPORTADORA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)